Tribunal: TJPA
Processo: 0809580-36.2023.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809580-36.2023.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA - SESAU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0809580-36.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e ESTADO DO PARÁ.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO
.
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0809580-36.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e ESTADO DO PARÁ.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA, nos autos do AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de PERLA DE ARAÚJO LEITE FERREIRA.

Consta dos autos, que
“THAISON RODRIGUES FERREIRA procurou o Ministério Público de Ananindeua para narrar que, sua esposa, senhora PERLA DE ARAÚJO LEITE FERREIRA, está, há mais de seis meses, necessitando realizar o procedimento cirúrgico denominado LITOTRIPSIA, retirada de pedra nos rins.”

Relatou que
“a interessada já realizou todos os exames pré-operatórios de praxe, e os entregou na UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CELSO LEÃO, inclusive o laudo médico, razão pela qual não tem como apresentá-los no momento. Deve-se destacar dois pontos. Não é o primeiro caso em que a UBS retem documentos médicos de paciente e, ainda assim, retarda a realização do procedimento. O dano, portanto, é duplo: nega-se o serviço público essência (saúde) e dificulta-se o acesso à Justiça com a retenção do documento. O segundo ponto a ser ressaltado diz respeito a presença nestes autos do documento do Sisreg, que comprova plenamente a necessidade da cirurgia, salvaguardando de forma

subsidiária a pretensão da parte interessada.”

Asseverou que
“que a demora para a realização do procedimento cirúrgico pode agravar a enfermidade da interessada, pois ela sente dores intensas, bem como está “urinando sangue” em decorrência da pedra nos rins, podendo inclusive evoluir a óbito.”

Assim, requereu:

“(...) a título de tutela provisória antecipada de urgência, o Ministério Público requer:

A expedição de ordem judicial determinando ao Estado do Pará e ao Município de Ananindeua que forneçam, solidariamente, Cirurgia para retirada de pedra nos rins – LITOTRIPSIA, com URGÊNCIA, a interessada PERLA DE ARAÚJO LEITE FERREIRA, conforme ficha de referência em anexo, devendo dar continuidade ao tratamento necessário;

Não havendo vaga disponível na rede pública de saúde, devem os Requeridos, solidariamente, custear todo o tratamento médico necessário em hospital da rede privada que possua capacidade técnica para tanto, conforme espelho do SISREG em anexo, dando-se preferência para Hospital situado em Ananindeua, onde reside a interessada;

No caso de descumprimento dos itens “a” e “b”, deverá incidir multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportado independe e concomitantemente pelos entes públicos e pelos agentes públicos recalcitrantes e sequestro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nas contas dos requeridos para custear o tratamento médico;

Que os requeridos sejam obrigados a juntar aos autos informações e comprovantes da realização da Cirurgia para retirada de pedra nos rins – LITOTRIPSIA, da interessada PERLA DE ARAÚJO LEITE FERREIRA, bem como comprovantes do início do tratamento.”

No mérito, requereu:

“O deferimento desta petição inicial, determinando-se o processamento da presente demanda;

A citação dos réus para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, sob pena de revelia e confissão ficta da matéria de fato;

A condenação definitiva do réu em sentença, confirmando-se os pedidos e efeitos da tutela provisória de urgência referidas no tópico V, “a”, “b”, “c” e “d”, desta peça;

Que os requeridos sejam obrigados a juntar aos autos informações e comprovantes da realização da cirurgia da interessada PERLA DE ARAÚJO LEITE FERREIRA bem como comprovantes do início do tratamento.”

O pedido liminar foi deferido, decisão constante do ID 15827347.

Após os trâmites processuais, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido e tornando definitiva a tutela concedida.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela manutenção da sentença, Id 16343047.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0809580-36.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e ESTADO DO PARÁ.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

In casu
, Ministério Público ajuizou a presente demanda com a finalidade de compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a providenciarem o procedimento cirúrgico para retirada de pedra nos rins – Litotripsia, bem como os tratamentos necessários para o caso.

O magistrado a quo julgou procedente a demanda. Vieram-me os autos para fins de remessa necessária.

Pois bem. O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito do paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias, não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Município ou ao Estado. Neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/11/2023